Tribunal: TJDFT
Processo: 0730640-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730640-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDINALVA BATISTA DO CARMO AGRAVADO: TOTUS AGUAS CLARAS ODONTOLOGIA APLICADA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA EDINALVA BATISTA DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação anulatória de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais movida pela recorrente contra TOTUS ÁGUAS CLARAS ODONTOLOGIA APLICADA LTDA, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial, pelo qual pretende obter a suspensão de cobranças das parcelas ajustadas no contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes, que estão sendo debitadas em seu cartão de crédito. Narra a agravante que as partes firmaram contrato de prestação de diversos serviços em tratamento odontológico, com valor total de R$ 17.319,00 (dezessete mil, trezentos e dezenove reais), pagos mediante entrada de R$ 800,00 (oitocentos reais) e 10 (dez) parcelas de R$ 1.651,90 (mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), debitadas do cartão de crédito da recorrente. Alega que a agravada não executou adequadamente os serviços contratados, “...principalmente apo s ser aplicada facetas em resina, momento a partir do qual a agravante enfrentou dificuldades aos usar fio dental que grudava e rasgava entre os dentes, prejudicando a higienização o bucal.” Afirma que procurou a clínica recorrida duas vezes para tentar sanar o problema, mas que a profissional que a atendia lhe informou não haver solução, senão refazer o procedimento, razão pela qual comunicou à agravada em 26 de dezembro de 2023 que rescindiria o contrato. Aduz que a agravada lhe informou que os procedimentos já realizados somavam a quantia de R$ R$ 6.561,00 (seis mil quinhentos e sessenta e um reais), resultando em saldo de R$ 10.758,00 (dez mil setecentos e cinquenta e oito reais), mas que incidiria multa contratual, de modo que se propôs a restituir à agravante a quantia de R$ 7.960,92 (sete mil novecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), por PIX. Assevera que diante da aplicação da multa e da recusa da empresa agravada em proceder ao cancelamento dos débitos no seu cartão de crédito, ajuizou a ação anulatória de cláusula contratual, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, pugnando liminarmente pela interrupção dos pagamentos. Argumenta que “...o ponto nodal do presente agravo reside no pedido de interrupção o das cobranças sucessivas de parcelas atinentes ao serviço odontológico que não é mais devido, dado que, já fora rompida a relação contratual, notadamente os valores na o podem continuar sendo exigidos da parte agravante que em nada está utilizado dos serviços. Ademais, a situação o fática demonstra que até a presente data a agravante já pagou quantia de R$ 12.363,30 (doze mil trezentos e sessenta e três reais e trinta centavos) a agravante, ou seja, quase 02 (duas) vezes o valor dos serviços executados.” Defende a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, pois o risco de demora na tramitação do processo, aliado à manutenção dos débitos questionados lhe causam transtornos e constrangimentos. Destaca, ainda, que: “A próxima fatura do cartão está prestes a vencer (09/08/2024) e com isso, a agravante se vê na iminência de mais uma vez pagar pelo serviço do qual na o utilizou integralmente. A ter na fatura do cartão de crédito lançamentos que comprometem seu limite. A desembolsar mais uma vez um valor que lhe faz falta na manutenção o do lar”. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, “...para que seja determinado que a agravada providencie no prazo de 24h o estorno do valor em aberto ao cartão de crédito da agravante sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento a ser revertido em favor da agravante até o limite do valor remanescente em aberto”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 59763965. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, revela-se correto o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, considerando a aparente impropriedade da postulação. Destaco, de início, que apesar da relevância das argumentações sustentadas como fundamento jurídico do pedido, os elementos iniciais de prova apresentados com a petição inicial não peritem concluir inequivocamente pela plausibilidade do direito invocado pela agravante. Analisando os autos de origem, apura-se que a recorrente afirma que a agravada não executou adequadamente os serviços odontológicos contratados, e que teria se recusado a proceder à rescisão contratual sem incidência de multa e sem o cancelamento das parcelas debitadas mensalmente em seu cartão de crédito. Em que pese o alegado no recurso e na petição inicial, as matérias relativas à arguição de nulidade da multa por rescisão contratual e de existência de justa causa para a rescisão do contrato em razão de falha na prestação de serviços não revelam, por si, inequívoca verossimilhança ou mesmo urgência das alegações sustentadas pela recorrente, ao menos de modo a justificar a concessão de tutela de urgência sem prévia garantia de contraditório e de instrução probatória a respeito dos fatos narrados pela agravante. Quanto ao pedido de suspensão das parcelas pagas mensalmente por meio de cartão de crédito, verifica-se a inadequação do pedido, considerando a própria natureza da operação de crédito mantida entre a agravante e a instituição financeira que opera os serviços de cartão de crédito. É necessário destacar que as parcelas pagas mensalmente pela agravante não estão sendo destinadas à clínica odontológica agravada, de modo a justificar a interrupção dos pagamentos, em prejuízo à instituição financeira que não é parte do processo. Com efeito, todos os valores previstos no contrato foram pagos à agravada ao tempo da contratação, sendo uma entrada em dinheiro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 16.519,00 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e um reais) mediante operação creditícia fomentada à agravante por meio de cartão de crédito. Segundo as regras ordinárias aplicadas nas operações de cartão de crédito, as prestações mensais derivadas dessa operação creditícia não são devidas ao fornecedor de bens ou serviços, mas à instituição financeira que destinou o produto do crédito para pagamento da obrigação assumida pelo consumidor em determinada relação contratual. Ademais, é necessário observar que a agravante reconhece que a agravada já se prontificou a restituir parte dos valores que recebeu ao tempo da contratação, considerando todos os serviços que não foram executados até a rescisão do contrato pela agravante. E pelo que se depura da petição inicial, não há controvérsia a respeito da apuração proposta pela clínica agravada para aferição dos serviços prestados, mas discussão apenas sobre a possibilidade de incidência de encargos por rescisão imotivada de contrato e supostos danos morais, o que, como já destacado, demanda instrução probatória e garantia de prévio contraditório. Também não se verifica risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, especialmente quanto à alegação de que os pagamentos estariam comprometendo a subsistência da agravante, sendo certo que a fatura de cartão de crédito exibida no ID 200220391 dos autos de origem revela elevado padrão de consumo, além de ter partido da recorrente a recursa de recebimento dos valores incontroversos que a agravada se propôs a restituir no ato da rescisão, e que poderiam ser utilizados para amortização das parcelas restantes da operação de crédito adotada como forma de pagamento. Dessa forma, se mostra prematuro e inadequado impor o imediato cancelamento dos pagamentos devidos pela agravada à instituição financeira que disponibiliza à recorrente o cartão de crédito utilizado para pagamento do contrato objeto do litígio, sem prejuízo de que, caso seja acolhida a pretensão no julgamento de mérito, o direito seja apurado na forma de ressarcimento por perdas e danos. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator